Tribunal: TJSP
Processo: 1518087-61.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518087-61.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CRISTIANO DA SILVA BISPO, THIAGO SANTOS MUNIZ e RICARDO SILVA
ALBUQUERQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518087-61.2019.8.26.0228 -Voto no 53.054
2
Apelação no 1518087-61.2019.8.26.0228
Voto no 53.054
Cristiano da Silva Bispo, Thiago Santos Muniz e Ricardo Silva
Albuquerque foram processados como incursos em crime de roubo qualificado, art.
157, § 2o, II, do Código Penal, nas circunstâncias descritas na denúncia.
Após curso regular da ação penal foram Cristiano, Thiago e Ricardo
condenados pela sentença de fls. 226/228, às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão e 14 dias-multa definido o regime prisional inicial fechado para os três.
Thiago recorre em busca da redução das penas, pedindo o afastamento
do aumento pela reincidência ou a compensação da agravante com a atenuante da
confissão espontânea parcial (fls. 234/237).
Cristiano e Ricardo também apelam, visando à absolvição por
insuficiência de provas, no principal, trazendo teses alternativas direcionadas na
desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões,
reconhecimento da confissão parcial e compensação com a agravante da
reincidência, com redução das penas e abrandamento do regime prisional (fls.
241/254).
Apresentadas as contrarrazões pela Promotoria Pública, manifesta-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos no parecer de fls.
310/322.
É o relatório.
No que diz com o mérito a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Capital, dr. Carlos José Zulian, contém sólidos fundamentos,
dispensados acréscimos, considerando que a vítima reconheceu os três acusados,
sem ressalvas, como autores do roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518087-61.2019.8.26.0228 -Voto no 53.054
3
A vítima Adelino Borges Leal relatou que estava em seu
estabelecimento comercial, um bar, quando três indivíduos chegaram juntos, os réus
Cristiano, Thiago e Ricardo. Cristiano e Thiago entraram no bar e mandaram todos
ficarem quietos atrás do balcão, enquanto Ricardo permaneceu do lado de fora
vigiando. Cristiano então permaneceu no térreo com as vítimas, e Thiago subiu para
o andar de cima, onde estavam as máquinas caça-níqueis, delas subtraindo noteiros
e monitores. Acrescentou Adelino que os ladrões fugiram em veículo GM/Corsa
prata, sendo a polícia avisada, com rápida prisão dos três, e apreensão dos bens
roubados.
Remansosa jurisprudência entende que a palavra da vítima em delito
contra o patrimônio é crucial, pois geralmente praticado na clandestinidade onde se
encontram presentes apenas o agente e o ofendido, e este é o mais indicado para
fazer o reconhecimento.
Nesse sentido:
Prova criminal - Depoimento da vítima - Admissibilidade - Crime de
roubo - Preciosidade na identificação do autor do delito - Prevalência, ademais,
sobre a palavra do acusado - Recurso não provido. No campo probatório, a palavra
da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a
atuação e não acusar inocentes. (Apelação Criminal n. 186.367-3 - Santo André - 2a
Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).
Roubo - Qualificadora - Concurso de agentes - Desnecessidade da
identificação do co-autor - Palavra da vítima que se mostra suficiente e coerente -
Manutenção - Recurso não provido (Apelação Criminal n. 279.857-3 - São Paulo -
4a Câmara Criminal - Relator: Hélio de Freitas - 20.06.2000 - V.U.).
Prova - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Jurisprudência citada: No
roubo, por suas peculiaridades, dentre as quais a clandestinidade, é o relato da
vítima que possibilita a reconstituição dos fatos e a identificação do agente.
(Processo no 1472149/1 Apelação - TACrim - Relator: Ubiratan de Arruda - 9.
Câmara - Julgamento: 16.03.2005 - votação unânime - rolo/flash: 3004/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518087-61.2019.8.26.0228 -Voto no 53.054
4
Os policiais responsáveis pelo flagrante também foram firmes em suas
declarações e incriminaram os acusados. Relataram que após receberem a
informação sobre o roubo saíram em diligências, localizando o veículo indicado
pela vítima ocupado pelos réus, Ricardo como motorista, Thiago no banco do
passageiro, e Cristiano no banco de trás. Levaram-nos até a delegacia onde
reconhecidos pela vítima sem quaisquer dúvidas. Também disseram os milicianos
que no interior do Corsa prata foram encontrados monitores e noteiros de máquinas
caça-níqueis. E dentro dos noteiros havia R$ 942,00.
É unânime nesta Câmara o entendimento de que o depoimento de
policial é de inegável valia, a não ser que circunstâncias especiais autorizem
enfoque de suspeita ou inidoneidade. Não é o caso, devendo ser prestigiada a prova
acusatória. Mesmo porque seria injusto, ilógico até, encarregar a polícia da
segurança pública e depois desconsiderar depoimentos que seus agentes venham a
prestar, dando contas de suas respeitáveis e perigosas atividades funcionais.
Com as fortes evidências constantes dos autos, a solução de primeira
instância não poderia ser diversa da condenação imposta por sentença bem
fundamentada e que merece referendo neste julgamento.
É verdade que os recorrentes negaram a prática do crime de roubo em
juízo. Afirmaram que Cristiano ganhou R$ 1.600,00 nas máquinas caça-níqueis
daquele bar, mas não recebeu o valor, tendo os três ido ao local no dia dos fatos para
cobrar a dívida. Resolveram então pegar peças das máquinas caça-níqueis como
pagamento e foram embora, sendo surpreendidos minutos depois por policiais na
posse dos bens.
Menos verdade não é que a versão por eles apresentada foi contrariada
pela vítima, que negou dever dinheiro de jogo para Cristiano. Confirmou Adelino o
roubo praticado pelos réus, mediante grave ameaça. Os três ladrões chegaram juntos
ao bar, sendo que apenas dois deles entraram no imóvel, mandando as vítimas
ficarem quietas atrás do balcão. Ricardo permaneceu do lado de fora, Cristiano ficou
no térreo vigiando as vítimas, e Thiago subiu para o andar de cima para pegar as
peças das máquinas caça-níqueis. Conduta ilícita caracterizadora do crime de roubo,
não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o crime de exercício
arbitrário das próprias razões. Repita-se, a vítima desmentiu a versão dos apelantes,
devendo-se dar valor às suas palavras, pois nenhum motivo tinha para incriminar
falsamente inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518087-61.2019.8.26.0228 -Voto no 53.054
5
De acordo com entendimento desta Turma Julgadora a grave ameaça
no crime de roubo pode se exteriorizar de diversas maneiras, por palavras, atos, ou
qualquer modo que sirva para atemorizar as vítimas. No caso dos autos, a
superioridade numérica de agentes, três, colocando-se cada um numa posição com o
intuito de vigiar e ameaçar as vítimas, caracteriza a grave ameaça do roubo.
A qualificadora do concurso de agentes também encontra amparo na
prova produzida, praticado o roubo pelos apelantes, previamente ajustados e com
unidade de desígnios, cada um com função definida no episódio delituoso.
E consumado o crime, na medida em que os ladrões fugiram na posse
dos bens subtraídos, saindo da esfera de vigilância da vítima, sendo detidos minutos
depois em razão de bem sucedidas diligências policiais.
Além do mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o crime de roubo se consuma com a inversão da
posse do bem: “Recurso especial. Processamento sob o rito do art. 543-c do código
de processo civil. Recurso representativo da controvérsia. Roubo. Momento
consumativo. Posse mansa e pacífica da res furtiva. Desnecessidade. Recurso
provido. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o,
do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. Tese: Consuma-se o
crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou
grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o
agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça,
ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto
subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a
consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva,
restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença” (REsp 1499050 / RJ -
2014/0319516-0, Min. Rogerio Schietti Cruz, julg. 14.10.2015.
E ainda há manifestações do Supremo Tribunal Federal nesse mesmo
sentido: “Habeas Corpus. Código Penal. crime de roubo majorado (incisos I e II do
§ 2o do artigo 157 do código penal). Momento consumativo. Cessada a grave
ameaça e invertida a posse do objeto subtraído. Perseguição pela polícia. Captura
dos acusados. Roubo consumado. Precedentes. 1. É de se considerar consumado o
roubo quando o agente, cessada a violência ou a grave ameaça, inverte a posse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518087-61.2019.8.26.0228 -Voto no 53.054
6
coisa subtraída. Desnecessário que o bem objeto do delito saia da esfera de
vigilância da vítima. O simples fato de a vítima comunicar imediatamente o
ocorrido à Polícia, com a respectiva captura do acusado nas proximidades do local
do crime, não descaracteriza a consumação do delito. Precedentes: RE 102.490, da
relatoria do ministro Moreira Alves (Plenário); HC 89.958, da relatoria do ministro
Sepúlveda Pertence; HC 94.406, da relatoria do ministro Menezes Direito; HC
89.653, da relatoria da ministro Ricardo Lewandowski; HCs 89.619 e 94.552,
ambos de minha relatoria. 2. Ordem denegada” (HC 95866/RS Rel. Min. Carlos
Brito. Julg. 03/02/2009.
A prova é firme e autoriza a mantença da condenação de Cristiano,
Thiago e Ricardo pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes,
consumado.
As penas não comportam reparo.
As penas bases foram impostas nos patamares mínimos para o roubo, 4
anos de reclusão e 10 dias-multa, em seguida acrescidas de 1/6, mínimo previsto,
pelas reincidências comprovadas nos autos, alcançando 4 anos e 8 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Em seguida houve majoração de 1/3 pela qualificadora, do que
resultaram 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa. O critério de
cálculo adotado na sentença recorrida é ratificado por esta Turma Julgadora.
No tocante à reincidência discorda-se do entendimento da defesa de
Thiago, de que a consideração da agravante implica em bis in idem, ratificado neste
julgamento o entendimento do Pleno do colendo Supremo Tribunal Federal: “Surge
harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no
que prevê, como agravante, a reincidência” (RE 453000/RS, Relator Ministro
Marco Aurélio, julgado em 04.04.2013).
Ainda pertinente ao caso, “Habeas corpus. Roubo. Condenação. 2.
Pedido de afastamento da reincidência, ao argumento de inconstitucionalidade. Bis
in idem. 3. Reconhecida a constitucionalidade da reincidência como agravante da
pena (RE 453.000/RS). 4. O aumento pela reincidência está de acordo com o
princípio da individualização da pena. Maior reprovabilidade ao agente que reitera
na prática delitiva. 5. Ordem denegada” (STF, HC 93815, Relator Ministro Gilmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518087-61.2019.8.26.0228 -Voto no 53.054
7
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 04.04.2013.
Na mesma linha a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 453.000/RS, em
que foi reconhecida a repercussão geral, decidiu que a circunstância agravante da
reincidência (art. 61, I, do Código Penal) não ofende os princípios constitucionais
do non bis in idem e da individualização da pena” (HC 201568/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, julgado em 08.09.2015).
Também não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, mesmo que parcial, na medida em que os recorrentes negaram a prática
do crime de roubo, dizendo que foram ao local para cobrar dívida de jogo e, por
esse motivo, pegaram peças das máquinas de caça-níqueis da vítima. Em nenhum
momento admitiram a subtração de bens mediante grave ameaça, conduta que
configura o crime de roubo. Não houve confissão.

O regime prisional será mesmo o inicial fechado, considerando as
circunstâncias fáticas do episódio delituoso, roubo praticado por três agentes
mediante grave ameaça, o que demonstra maior periculosidade e ousadia na
conduta. Além do mais, Cristiano, Thiago e Ricardo são reincidentes.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
CARLOS BUENO
Relator